Tribunal: TJMT
Processo: 1008112-60.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008112-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 068.494.591-63 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 068.494.591-63 (PACIENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENTES – 3. PREDICADOS PESSOAIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZAM A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS E DO ARTIGO 319 – 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA PERTENCER AOS GRUPOS DE RISCO TAMPOUCO RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a complexidade do feito aliada a necessidade de perícias em chips de aparelhos celulares, a mudança de defensor pelo paciente, traduzem-se em um número maior de atos ao longo da persecução criminal e um maior tempo para a formação da culpa.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de recalcitrância por parte do paciente, em razão de seu histórico de infrações penais.

Os predicados pessoais e as medidas alternativas à segregação cautelar previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que o beneficiário encontra-se inserido nos grupos de risco de contaminação. In casu, não há indicativo de contaminação na unidade prisional, tampouco que o paciente integre um dos grupos tidos como de risco para o Covid-19.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico,
DR. ROMULO BEZERRA PEGORARO,
em favor de
ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11343/2006 nos autos nº. 44507-73.2019.811.0042 – Código: 604715.

Afirma o impetrante, que:

“
A ação penal nº 44507-73.2019.811.0042 – Código: 604715 (processo físico), em tramitação perante a Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, compreende a ação de policiais civis que prenderam o paciente Erlon Fábio de Campos Júnior, em virtude da suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no dia 30/10/2019, por volta das 16h30min, neste município (doc. 02).

Além da prisão do paciente, os policiais civis prenderam o acusado Diego Malagole da Silva pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal, no dia, local e horário acima mencionados.

Ressai dos autos, em especial do boletim de ocorrência nº 2019.326092/PJCMT e da exordial acusatória que, na data referida, após “denúncias anônimas”, os policiais militares realizaram a abordagem e prenderam em flagrante delito do paciente Erlon Fábio de Campos Júnior, o qual trazia consigo 07 (sete) porções de maconha.

Após, os policiais civis diligenciaram e prenderam o acusado Diego Malagole da Silva, que tinha em depósito 11 (onze) porções de maconha, 04 (quatro) porções de cocaína e 130 ml (cento e trinta mililitros) de maconha.

Lavrado o auto de prisão em flagrante e realizada a audiência de custódia, o paciente teve sua prisão homologada e convertida em preventiva ((doc. 03).

No dia 18/03/2020, com o oferecimento da denúncia e reanalise da prisão provisória, o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Capital manteve o cárcere cautelar do paciente (doc. 04).

Assim, insurge-se contra a prisão preventiva do paciente Erlon Fábio de Campos Júnior.” (sic)

Afirma que o paciente encontra-se submetido à constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Protesta que o paciente a droga apreendida com Diego está sendo atribuída ai paciente também, porém com o beneficiário, em tese somente foram apreendidas 07 trouxinhas de maconha, não havendo falar em quantidade considerável e diversidade de droga, na fundamentação para a sua segregação cautelar. Dessa forma, entende o impetrante, que a manutenção da prisão provisória do paciente é ilegal.

Brada que a Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata das segregações corpóreas e a possibilidade de substituição das prisões preventivas por medidas cautelares e a possibilidade dos magistrados, durante o regime de teletrabalho, em razão da pandemia de coronavírus – covid-19, reanalisar caso a caso, aplicando a substituição, quando cabível.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pela
denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020